Tribunal: TJBA
Processo: 8026082-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026082-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: D. G. O. e outros Advogado(s): AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por D. G. O. e Rosemayre Guerra dos Santos, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) configura presunção de hipossuficiência econômica suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, dispensando a produção de prova adicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 3º, do CPC dispõe que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, deduzida por pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade. 4. O art. 99, § 2º, do CPC prevê que o pedido de concessão da gratuidade da justiça só pode ser indeferido quando os elementos dos autos evidenciarem a falta de preenchimento dos pressupostos legais e, após intimação, o sujeito não comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. 5. O BPC, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº 8.742/1993, é concedido exclusivamente a pessoas que comprovadamente não possuem meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. 6. O simples fato de o Agravante ser beneficiário do BPC constitui forte indício de sua condição de hipossuficiência econômica, sendo desnecessária a produção de prova adicional para demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos Agravantes. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.742/1993, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.022.432/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 55.857/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.06.2018; STJ, REsp 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026082-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante D. G. O. e outros e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.